Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E m e n t a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCEDIMENTO MÉDICO. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017. PATAMAR MÍNIMO DE COBERTURA. RELATIVIZAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A presente hipótese consiste no exame da possibilidade de impor, à recorrente, a obrigação de custear o procedimento de transplante cardíaco indicado à recorrida.

3. Comprovado que o procedimento em questão é a última via disponível para preservar a saúde da recorrida, não é legítima a alegação de que o procedimento cirúrgico requerido não encontra amparo contratual ou normativo.

4. A Resolução Normativa no 428/2017, em seu Anexo I, estabelece o patamar mínimo de cobertura, o que não impede a realização de outros procedimentos que não constam no aludido rol.

5. A relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.

6. A recusa da prestação do tratamento indicado pelo médico, no caso, malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde. 6.1. Interpretação em favor da recorrida compatível com a equidade, boa-fé e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

7. O fato de serem disponíveis, no SUS, tanto os equipamentos quanto o pessoal necessários para o procedimento em questão, não exclui a obrigação de prestar o serviço médico contratado.

8. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão, de modo que a redução do respectivo valor sem que a recorrente tenha efetivamente dado atendimento à ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão.

9. Agravo interno prejudicado.

10. Recurso conhecido e desprovido.